Tribunal: TJBA
Processo: 0300414-27.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300414-27.2018.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEBSON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO, ALEXIS RAMON DA SILVA TEIXEIRA, LUIS AUGUSTO DE BARROS SANTANA registrado(a) civilmente como LUIS AUGUSTO DE BARROS SANTANA, GEORGE ANDRADE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICIIDOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES NO JULGADO. INEXISTÊNICA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu à pena de 40 anos e 10 meses de reclusão, por homicídio qualificado consumado e tentado, sob a alegação de contradição na dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Verificar eventual contradição interna no acórdão quanto à fixação da pena-base e à aplicação da fração de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, referente ao crime tentado. III. Razões de decidir 3. Não se evidenciando vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito. 4. No caso, a pena-base foi fundamentadamente fixada com base na valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais. E a fração de 1/3 aplicada na tentativa observou a extensão objetiva do iter criminis e a proximidade da consumação, conforme jurisprudência consolidada. IV – Dispositivo e tese: 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “É inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir fundamentos da dosimetria da pena quando não configurado vício previsto no art. 619 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 14, II e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no REsp 1.943.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 13/10/2021 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Criminal nº 0300414-27.2018.8.05.0244, da Comarca de Salvador, sendo Embargante Clebson Messias de Oliveira, e Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Aracy Lima Borges Relatora Procurador(a) de Justiça